Tribunal: TJES
Processo: 5001934-30.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001934-30.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALISSON FELIPE ROVEDDER MACHADO e outros (2)

APELADO: MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito com óbito, condenando os réus ao pagamento de danos morais, danos materiais, pensão mensal e honorários advocatícios, com reconhecimento de responsabilidade solidária da seguradora dentro dos limites da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita em razão da fixação dos danos morais em valor superior ao indicado na petição inicial; (ii) estabelecer se é cabível a pensão mensal como dano material nos termos do art. 948, II, do CC; (iii) determinar se a responsabilidade da seguradora está limitada à apólice contratada e se houve excesso no arbitramento judicial; (iv) decidir sobre a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso ou do trânsito em julgado; e (v) verificar a legitimidade da condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais em valor superior ao indicado na exordial não configura julgamento ultra petita, quando o valor indicado for meramente estimativo e o pedido for fundamentado em critérios jurisprudenciais, como no caso em análise, conforme reconhecido pelo juízo de origem e pelo parecer ministerial.

O magistrado não está vinculado ao valor estimado na inicial para arbitramento dos danos morais, podendo fixá-lo com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1837473/PR, AgRg no Ag 1.393.699/MS, AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG).

A pensão mensal deferida à viúva e à filha menor configura indenização por lucros cessantes, presumindo-se a dependência econômica, sendo cabível nos termos do art. 948, II, do Código Civil, afastando-se a alegação de que se trataria de dano corporal sujeito a outro limite da apólice.

A responsabilidade da seguradora foi corretamente limitada aos valores expressamente contratados na apólice (R$ 400.000,00 para danos materiais e R$ 150.000,00 para danos morais), não havendo excesso na condenação, tampouco violação contratual, conforme já reconhecido na sentença e ratificado pelo Ministério Público.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ, sendo irrelevante o momento do trânsito em julgado para sua fluência.

A contestação da seguradora demonstrou resistência ao mérito da demanda, negando a responsabilidade do segurado e o nexo causal, motivo pelo qual se justifica a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por danos morais em valor superior ao indicado na inicial não configura julgamento ultra petita, quando o valor for meramente estimativo e houver fundamentação suficiente.

É cabível o pagamento de pensão mensal como forma de reparação de danos materiais por lucros cessantes nos termos do art. 948, II, do Código Civil, em favor de dependentes da vítima fatal de acidente de trânsito.

A responsabilidade da seguradora deve observar os limites da apólice contratada, podendo ser solidária até tais limites.

Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Há resistência à demanda quando a seguradora contesta o dever de indenizar, sendo legítima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 948, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1837473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.12.2019; STJ, AgRg no Ag 1.393.699/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.09.2019. Súmula 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer dos recursos dos requeridos e NEGAR-LHES provimento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5001934-30.2021.8.08.0047

APTE:
HDI SEGUROS S.A. E OUTROS

APDOS:
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, cuidam-se os recursos em aferir a juridicidade da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando os réus,
ora Apelantes,
ao pagamento de
danos materiais, pensão mensal e danos morais
, com responsabilidade solidária da seguradora
dentro dos limites da apólice contratada
.

P
ois bem.

De
imediato
, adianto que não assiste razão a tese de julgamento ultra petita
dos danos morais
em análise. Explico.

Sustenta
m os recorrentes
que o valor fixado em
R$ 106.500,00

(cento e seis mil e quinhentos reais)
excederia o
pedido expresso
na exordial,
de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

Entretanto, a
parte autora, no corpo da inicial
,
fundamentou

expressamente
que
a fixação dos danos morais
em casos análogos varia

entre 300 e 500 salários-mínimos
,
tratando-se,
a menção final
de
R$ 20.000,00,
de um

mero

erro material
,
como corretamente registrado pelo juízo a quo.

Ademais, o
Parecer Ministerial
corrobora o exposto e elucida, categoricamente, que não houve julgamento ultra petita,
além de enfatizar que o
quantum indenizatório é arbitrado pelo magistrado com base em critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade do dano
, especialmente em hipóteses de
morte em acidente de trânsito
, sendo passível de revisão
apenas quando irrisório ou exorbitante
, o que não ocorre
no caso em comento
.

Ainda que não tivesse sido fundamentado o valor médio de arbitramento dos danos pleiteados, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça elucida que é possível, mediante análise técnica e individual,
a adoção de quantum
diverso
daquele
indicado pela parte
autora. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1837473/PR, Rel. Ministr RAUL ARAUJO, julgado em 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR PARA ELEVAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. 1. Cuidando-se de ação de indenização por danos morais, o valor indicado na inicial para o arbitramento é meramente estimativo. Assim, ainda que não haja pedido determinado, caso o autor não se satisfaça com a sentença, poderá dela recorrer, mediante recurso independente ou adesivo (Resp n. 944.218/PB, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, unânime, DJe 23/11/2009). 2. O montante fixado para indenizar danos morais decorrentes de alteração de odômetro de carro não se mostra exorbitante a justificar a intervenção desta Superior Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1.393.699/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe de 28/03/2012, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019). 2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

Assim sendo, entendo suficientemente fundamentado o arbitramento do dano moral pela origem, sendo o quantum proporcional e razoável ao fato
e resultado que ensejaram a presente demanda,
coadunando, ainda, com o entendimento do STJ, bem como do Parecer Ministerial.

Quanto a alegação de impropriedade da pensão mensal, s
ustentam os apelantes que o pensionamento deve ser enquadrado como
dano corporal
, sujeito ao limite específico da apólice.

Todavia, como corretamente exposto na sentença e reiterado pelo Ministério Público, a pensão representa
dano material por lucros cessantes
, nos termos do
art. 948, II do Código Civil
, com presunção de dependência econômica em favor da viúva e da filha menor.

Quanto à limitação da responsabilidade da seguradora HDI SEGUROS S.A., insta apenas consignar que a decisão recorrida já determinou, expressamente, que as partes respondem de forma solidaria até os limites da cobertura, assentando o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para danos materiais e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
para danos morais.

Assim,
não subsiste necessidade de reforma
, pois o comando sentencial
já contempla integralmente o pleito recursal
, como reconhece o próprio Ministério Público ao afirmar que
“não há excesso ou violação contratual a ser corrigido”.

Ainda, a apelante HDI SEGURADORA S.A. sustenta a
não incidência de juros moratórios sobre a importância segurada,
destacando que estes
deveriam incidir somente após o trânsito em julgado.

Entretanto, como corretamente pontua o Ministério Público, tratando-se de
responsabilidade extracontratual frente às vítimas
, aplica-se a
Súmula 54 do STJ
, segundo a qual
os juros fluem a partir do evento danoso
, não havendo falar em mora apenas após julgamento definitivo.

Por fim, quanto à alegação de não resistência da SEGURADORA e consequente condenação em honorários sucumbenciais,
deve
o exame dos autos
se ater à contestação de id. 30505359.

Na referida manifestação, a parte requerida, ora Apelante, opõe-se
ao
próprio dever de indenizar
, alegando ausência de
responsabilidade
do segurado e inexistência de nexo causal.

Diante disso,
não se configura aceitação integral da denunciação ou ausência de resistência
, sendo
legítima a condenação em honorários
, nos termos do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
conheço das apelações interpostas e NEGO-LHES provimento,
mantendo-se
integralmente
a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.